Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730061-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a recorrida PRISICLA BITTENCOURT DE CARVALHO para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formulado no ID no 34734213. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007